Tribunal: STF
Processo: RE 77916
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-19
Data de publicação: 1974-03-19

Ementa:
Recurso extraordinário incabível, em face do valor da causa. 
Nem pode o recorrente socorrer-se da ressalva contida no caput do art. 308 do Regimento Interno, pois não se demonstra o dissídio jurisprudencial, como aliás assinalou o próprio despacho que admitiu o recurso, e, quanto ao princípio de igualdade, consagrado no art. 153, § 1º da Constituição, longe de contrariá-lo, foi nele que se inspirou o acórdão recorrido.
Acresce que o acórdão tem um segundo fundamento, não impugnado pela recorrente.